Tribunal: TJES
Processo: 0006445-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006445-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ LOUREIRO BARROSO e outros (2)

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS E USUFRUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pretendendo o primeiro autor (Sr. JOSÉ LUIZ) e a segunda autora (Srª VERA LÚCIA) assegurar a doação de 100% (cem por cento) das quotas sociais da sociedade BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA à terceira autora, com reserva de usufruto vitalício em seu beneficio, devem, conforme, artigo 10, §2º da Lei Estadual nº 10.011/13, apurar o tributo devido (ITCMD) na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias.

2.
Recurso
provido.
Pedidos julgados improcedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006445-36.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
JOSE LUIZ LOUREIRO BARROSO

E OUTROS

JUÍZA: DRª. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença de fls. 141/144, que julgou procedentes os pleitos autorais, declarando “a ilegalidade do entendimento manifestado pelas autoridades fazendárias nos autos do Processo Administrativo n° 73006424, devendo a base de calculo do
ITCMD - Imposto Sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação
ser calculada sobre 50% do valor das quotas sociais doadas, resultando no montante devido de R$ 58.453,11 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e onze centavos), ex vi do art. 10, § 2°, da Lei Estadual l0.011/2013” e “a inexistência de incidência tributaria por ocasião da extinção do usufruto (Lei Estadual n. 10.011/2013, art. 5°, § 4°, III)”.

Em razões de apelação, afirmou dever ser reconhecida a ocorrência de dois fatos geradores, cada qual calculado à razão de cinquenta por cento do valor de bem (id nº 9850855): “quanto ao fato gerador ‘doação’, incidirá observando a base de cálculo igual à metade do valor do bem, proporcional à parte conferida a cada donatário (nu -proprietário), nos termos do art. 10, parágrafos 2.º e 3.º, da Lei Estadual n.º 10.011/2013; e Quanto ao fato gerador ‘usufruto’, incidirá observando a base de cálculo igual à metade do valor do bem, proporcional à parte conferida a cada usufrutuário, nos termos do art. 10, parágrafos 2.º e 3.º, da Lei Estadual n.º 10.011/2013”.

Pois bem. A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança tal como realizada pelo ente tributante, o qual não teria observado, ao tratar do imposto sobre transmissões
causa mortis
e doação, o disposto na Lei Estadual nº 10.011/2013, em especial seu artigo 10,
in verbis
:

“Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

(...)

§ 2.º Nas doações com reservas de usufruto ou na instituição gratuita desse a favor de terceiro, a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à nua-propriedade”.

A aplicação do referido normativo tem sido assim interpretada pela jurisprudência desta Corte:

“BASE DE CÁLCULO DE ITCMD INCIDENTE SOBRE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA – VALOR DO TÍTULO – VALOR PATRIMONIAL DA QUOTA – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PELA QUANTIDADE DE QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O VALOR REAL DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA – PEDIDO DE QUE O ITCMD SEJA CALCULADO SOBRE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS QUOTAS SOCIAIS DOADAS EM RAZÃO DO USUFRUTO INSTITUÍDO – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ COMO FATO GERADOR A INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO E A DOAÇÃO – ATOS JURÍDICOS DISTINTOS QUE, NESTE CASO, FORAM COINCIDENTES NO TEMPO - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 2. Mérito: A primeira controvérsia cinge-se a base de cálculo do ITCMD, tendo em vista que o capital social da empresa foi integralizado mediante a incorporação de imóveis. 3. A legislação capixaba não contempla norma específica para os casos de transmissão de quotas de sociedade, restando a necessidade de definir o que se entende por valor do título doado nas situações como as ocorridas no caso em apreço. 4. Segundo as normas contábeis, o valor patrimonial de uma quota é apurado mediante a divisão do valor do patrimônio líquido pela quantidade de quotas representativas do capital social integralizado da sociedade. Em sendo assim, o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital. 5.

Em relação ao pedido de declaração de ilegalidade do entendimento manifestado pelas autoridades fazendárias nos autos do processo administrativo no 73779440, de modo que o ITCMD seja calculado sobre 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais doadas, também não carece de reforma a sentença recorrida. 6. O artigo 6º da Lei nº 10.011/2013 que disciplina o que são fatos geradores do imposto permite verificar que o legislador, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, estabeleceu que o pagamento do ITCMD dar-se-á para: a) o ato da doação; b) o ato de constituição do usufruto. Neste caso, os dois momentos são coincidentes, tanto a doação, quanto a instituição do usufruto o que tem causado a discussão trazida nos autos. 7. Assim sendo, não obstante os autores sustentem que a norma preconiza que a base de cálculo será metade do valor o bem, no caso em análise há 02 (dois) atos jurídicos que, se praticados separadamente dão ensejo à incidência do ITCMD, razão pela qual, haverá a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias. Precedentes do TJES. 8. Recursos conhecidos e improvidos” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0026216-97.2018.8.08.0024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). DOIS FATOS GERADORES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PARA CADA FATO GERADOR. ART. 10, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.011/13. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Considerando que a petição inicial se limita a questionar a base de cálculo do ITCMD referente à doação com reserva de usufruto, é inviável a análise da pretensão de não incidência do imposto em sede de apelação. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. No momento em que o pai doou por ato entre vivos a integralidade das quotas de capital social da sociedade empresária aos seus filhos e, na mesma oportunidade, instituiu o usufruto vitalício sobre as quotas doadas, resguardando para si e para esposa o domínio útil e transferindo apenas a nua propriedade a seus filhos, praticou 02 (dois) fatos geradores previstos na lei como hipótese de incidência do tributo, nos termos do art. 6º, II, alíneas “a” e “f”, da Lei Estadual nº 10.011/2013. 3. Tendo sido praticados 02 (dois) atos jurídicos distintos que se enquadram nas hipóteses de incidência do ITCMD, ambos atraem a incidência dupla do imposto sobre a alíquota de 4% (quatro por cento) mencionada no art. 12 da Lei Estadual nº 10.011/13, e através do art. 10, §2º da dita norma, o legislador assegurou que na hipótese de “doações com reservas de usufruto [...], a base de cálculo será igual à metade do valor do bem, correspondendo o valor restante à nua-propriedade”, de sorte que, “quando houver pluralidade de usufrutuários e nu-proprietários, o valor do imposto será proporcional à parte conferida a cada usufrutuário ou nu-proprietário”. Precedente do e. TJES. 4. O art. 5º, §4º, III da Lei Estadual nº 10.011/13 ressalvou que, na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real que resulte na consolidação da propriedade plena, não incidirá novamente o ITCMD. 5. No que concerne à base de cálculo, ‘
o entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação e tal entendimento desconsidera, por exemplo, que os passivos da sociedade impactam o valor patrimonial das quotas de capital’
(TJES, Apelação Cível n. 0026216-97.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). 6. Recurso de Marina Oliveira de Faria e Pedro Oliveira de Faria conhecido parcialmente. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido. Apelos desprovidos” (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0018313-11.2018.8.08.0024).

No caso presente, o primeiro autor (Sr. JOSÉ LUIZ) e a segunda autora (Srª VERA LÚCIA) pretenderam assegurar a doação de 100% (cem por cento) das quotas sociais da sociedade BARROSO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 02.727.54110001-41) à terceira autora, com reserva de usufruto vitalício em seu beneficio, devendo a apuração do tributo devido (ITCMD) considerar como base de cálculo 50% do valor das quotas sociais doadas, não havendo valor a quitar afeto ao usufruto.

Os atos jurídicos narrados, porém, constituem fatos geradores autônomos e imediatamente exigíveis, havendo a incidência do imposto na alíquota de 4% (quatro por cento) sobre 50% do valor integral correspondente ao usufruto e 4% sobre 50% do valor da integralidade do bem pela instituição da doação, sendo correto, portanto o cálculo apresentado pelas autoridades fazendárias.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para julgar improcedentes os pleitos autorais, nos termos dos artigos 487, I do CPC, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor dos recorridos
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.